Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO ACESSO REMOTO VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento no valor de R$ 11.000,00, determinar o ressarcimento da diferença entre o valor creditado e o valor transferido da conta da autora, bem como a devolução de valores descontados a título de parcelas do empréstimo. As partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, na proporção de 60% para a autora e 40% para os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade exclusiva da consumidora pela fraude bancária; (ii) verificar se há falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se há direito à restituição em dobro dos valores subtraídos; (iv) determinar se há configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.
4. A autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que, após contato telefônico falso, conseguiram acesso remoto ao seu dispositivo bancário e realizaram empréstimo e transferências via PIX sem sua autorização.
5. Constatada a falha do banco ao permitir transações atípicas e de alto valor sem mecanismos de validação ou bloqueio, caracterizando violação ao dever de segurança na prestação do serviço.
6. A autora contribuiu para o evento danoso ao fornecer, ainda que de forma induzida, dados sensíveis e permitir o acesso remoto ao seu aparelho, o que configura imprudência e implica culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, aplicável às relações de consumo.
7. Reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo por vício de consentimento, ausente manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo considerando sua condição de idosa e hipervulnerável, conforme art. 4o, I, do CDC.
8. A existência de culpa concorrente afasta a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e também o dever de indenizar por dano moral, ante a ausência de ilicitude exclusiva e grave por parte do banco.
9. O valor do ressarcimento deve ser limitado a 60% do prejuízo financeiro sofrido, critério adequado à distribuição proporcional da responsabilidade entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido; recurso da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do banco por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se a adoção de medidas eficazes de segurança para transações atípicas.
2. A permissão de acesso remoto ao dispositivo bancário configura culpa concorrente do consumidor e autoriza a mitigação do dever de indenizar, conforme art. 945 do Código Civil.
3. A configuração de culpa concorrente afasta o direito à restituição em dobro e à indenização por dano moral.
4. A nulidade do contrato bancário deve ser declarada quando evidenciado vício de consentimento na contratação, especialmente em prejuízo de consumidor idoso e hipervulnerável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, I, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 945; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1971023, 0741091-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.